Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-25.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001703-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELEN DO CARMO PIRES ROSA - CPF: 705.873.701-06 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE DE SOUZA ROSA - CPF: 778.968.581-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001703-25.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileira S.A

Recorrido(s):

Helen do Carmo Pires Rosa

Marcelo Henrique de Souza Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO COMERCIAL. CANCELAMENTO NO TRECHO DE IDA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DOZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO INICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no cancelamento do voo de ida e num atraso de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final na cidade de Campinas/SP, uma vez que a saída de Rondonópolis estava prevista para ocorrer no dia 07.11.2020 às 03:30horas da manhã e somente houve o embarque dos reclamantes as 15:05horas do mesmo dia, fato que configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço e desconforto sofridos.

3. A manutenção não programada de aeronave, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Por outra via, a parte promovida apresenta no corpo de sua contestação telas sistêmicas que dão conta que o voo original dos autores estava agendado para o dia 07/11/2020, às 03h30min, mas restou cancelado (Voo 4385). Por conta disso, a cia aérea efetuou remanejamento para o voo 9353, cuja partida ocorreu no dia 07/11/2020, às 15h05min, no qual os autores embarcaram. Logo, segundo afirma a promovida, o voo que os autores alegam ter sido cancelado, foi o voo em que embarcaram, inexistindo embarque no dia subsequente. Em sua impugnação, a parte promovente não carreou aos autos qualquer contraprova capaz de modificar as informações prestadas pela demandada. Contudo, ainda que o atraso não tenha perdurado mais de 24 horas, verifica-se que em decorrência do cancelamento do voo os autores foram realocados em voo com cerca de 11h (onze horas) de atraso do voo originário, o que é inadmissível.”.

5. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais não deve ser alterado, posto que de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral,
para cada reclamante
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022